Tribunal: TJMT
Processo: 1018639-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018639-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Preferência, Reintegração de Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO - CPF: 346.085.911-34 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO CUIABA OFFICE TOWER - CNPJ: 02.663.681/0001-01 (AGRAVADO), ANDRE GUILHERME PORTOCARRERO - CPF: 429.519.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ÂNGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO

AGRAVADO(S):

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CUIABÁ OFFICE TOWER

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDRE GUILHERME PORTOCARRERO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DE
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO QUE REJEITA A SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CRÉDITO EXEQUENDO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE AO PAGAMENTO DO VALOR RELATIVO AO RATEIO DO CUSTO TOTAL DE TÉRMINO DA ÁREA EM COMUM DA SALA COMERCIAL DE SUA PROPRIEDADE – ARGUIÇÃO DE QUE O ARESTO QUE IMPÔS TAL CONDENAÇÃO TERIA SIDO RESCINDIDO – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO ORIUNDA DE OUTRO PROCESSO DIVERSO AO QUE FORA OBJETO DA RESCISÃO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM SUCESSIVAS AÇÕES RESCISÓRIAS -

DECISÕES RATIFICADAS PELA SUPERIOR INSTÂNCIA – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se apesar de a executada agravante suscitar que o aresto em que se funda o cumprimento de sentença originário teria sido desconstituído em ação rescisória, há várias decisões já transitadas em julgado, inclusive pelo STJ, no sentido de que o crédito exequendo provém de condenação imposta à recorrente em autos diversos daquele que teve seu veredicto rescindido, e que corresponde ao valor relativo ao rateio do custo total de término da área em comum, proporcionalmente à fração ideal da sala comercial de sua propriedade, descabida a tentativa de reinstaurar qualquer discussão sobre a exigibilidade de tal crédito, à vista da ocorrência da preclusão.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ÂNGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO

AGRAVADO(S):

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CUIABÁ OFFICE TOWER

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDRE GUILHERME PORTOCARRERO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
ÂNGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO
,

contra decisão singular proferida no
cumprimento da sentença
n. 0029207-60.2008.8.11.0041 (Cód. 358898), manejado pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CUIABÁ OFFICE TOWER
, para a execução da sentença proferida na
Ação de Reparação de Dano Moral
n. 0001954-44.2001.8.11.0041 e na respectiva
Reconvenção
oposta pelo ora agravado, a qual rejeitou a nova
exceção de pré-executividade
oposta pela ora agravante.

Em suma, sustenta a executada agravante:

(
i
) a negativa de prestação jurisdicional pelo juízo de origem, o qual teria desconsiderado a possibilidade do manejo de
exceção de pré-executividade
para arguir a nulidade do título executivo;

(
ii
) a desconstituição da sentença sob cumprimento pelo acórdão que julgou procedente a Ação Rescisória n. 18761/2008 que excluiu do v. acórdão rescindendo, proferido na Apelação n. 26.895/2001, a parte que fixa critério valorativo, para o pedido reparatório,
“o valor relativo ao rateio do custo total de término da área em comum, proporcionalmente à fração ideal da sala comercial dos autores”
, por entender que tal postulação foi extemporaneamente aviada apenas em sede recursal, não tendo sido deduzida
“em reconvenção e nem em procedimento próprio, mas na própria ação originária, depois de angularizada a relação processual”
; bem como

(
iii
) a inexistência de qualquer documento como contrato, nota fiscal, recibo, ou “caderneta”, capaz de comprovar a origem e a liquidez de valores cobrados pelo agravado nos autos do cumprimento de sentença originário, a título de rateio do custo total de término da área comum do prédio que não fora concluído pela construtora
ENCOL
(já falida), proporcional à fração ideal da sala comercial dos autores.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 180448662.

Contrarrazões no ID. n. 182859694, pelo desprovimento do recurso.

Nova petição da agravante no ID. n. 183151193 para se manifestar contra as contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, ao contrário do que tenta fazer crer a agravante, o cumprimento de sentença originário tem por título judicial exequendo a condenação a ela imposta nos autos da
Ação de Reparação de Dano Moral
n. 297/2002
(N.Ú. 0001954-44.2001.8.11.0041 (Cód.16205)), e que foi confirmada por este Tribunal por ocasião do julgamento da
Apelação n.

36.804/2007
, ao passo que o acórdão rescindido, que foi desconstituído pela
Ação Rescisória n. 18761/2008
manejada pela agravante foi o proferido nos autos da
Apelação n. 26.895/2001
, o qual havia reformado em parte a sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Não Fazer
n. 499/1999
, para autorizar o condomínio, ora agravado, a efetuar a cobrança do
“valor relativo ao rateio do custo total de término da área em comum, proporcionalmente à fração ideal da sala comercial dos autores.”

Vale ainda dizer que, ao rescindir o acórdão proferido nos autos da referida
actio
declaratória, o acórdão proferido na
Ação Rescisória n. 18761/2008
não entrou no mérito do possível direito do condomínio, ora agravado, à cobrança da fração ideal dos custos da conclusão da área comum do prédio, proporcional à unidade adquirida pela ora agravante.

Na ocasião, o colegiado se limitou a reconhecer a impossibilidade da cobrança, naqueles autos, em função da extemporaneidade da postulação pelo condomínio, ora agravado, que deixou para manejá-la apenas em sede recursal, e não no prazo de resposta como lhe era exigível.

Isso fica clarividente no seguinte trecho do acórdão proferido na citada Ação Rescisória:

“[...]

Nesse norte, verifica-se que o réu, citado, limitou-se a contestar a ação declaratória e, depois em sede de recurso de apelação cível, formulou nos autos, pedido de cunho declaratório, não deduzindo, portanto, tal pedido em reconvenção e nem em procedimento próprio, mas na própria ação originária, depois de angularizada a relação processual, em desarmonia com o nosso ordenamento jurídico.”

O direito do condomínio agravado em cobrar da condômina agravante a fração ideal dos custos da conclusão do condomínio só veio ser reconhecido pela sentença prolatada na
Ação de Reparação de Dano Moral
n. 297/2002
(N.Ú. 0001954-44.2001.8.11.0041 (Cód.16205)), na qual o pleito reconvencional do condomínio, ora agravado, foi reconhecido pelo juízo de origem para
“condenar os reconvindos a pagar ao reconvinte o valor de R$20.465,35 (vinte mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) a título de custo total de conclusão das obras do Edifício Office Tower, tomando-se como base a fração ideal da sala no 908, de propriedade dos reconvindos, valor que deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e acrescido dos juros legais a partir da citação”
.

É justamente nessa condenação – que foi ratificada por esta Segunda Câmara de Direito Privada, por ocasião do julgamento do recurso de
Apelação n. 36804/2007
– que se funda o pedido de cumprimento de sentença originário, não havendo, portanto, falar-se em nulidade ou ausência de título judicial exequível.

Aliás, a exemplo do que
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Não Fazer
n. 499/1999, e do respectivo acórdão do
RAC n. 26.895/2001
,
que a reformou em parte, também na
Ação de Reparação de Dano Moral
n. 297/2002
(N.Ú. 0001954-44.2001.8.11.0041 (Cód.16205), que foi ratificada pelo aresto do
RAC n.

36804/2007
acabou sendo impugnado pela ora agravante através da
Ação Rescisória n. 53729/2009
, julgada pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, sob a Relatoria do E. Des.
Sebastião de Moraes Filho
.

Porém, essa nova
actio
rescisória foi julgada improcedente, sendo, pois, mantido o aresto rescindendo no ponto em que condenou a ora recorrente ao pagamento do valor relativo ao rateio do custo total de término da área em comum, proporcionalmente à fração ideal da sala comercial dos autores.

A propósito, o aresto que julgou improcedente a mencionada ação rescisória restou assim ementado:

FEITO ORIGINÁRIO - AÇÃO RESCISÓRIA - INÉPCIA DA INICIAL - INEXISTÊNCIA - PRELIMINARES OUTRAS - CONFUSÃO COM O MÉRITO - VISTOS CONJUNTAMENTE COM ESTE - MÉRITO SUPOSTA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS INCISOS III, IV, V, VI VII E IX DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITOS AUTORIZADORES DA RESCISÓRIA NÃO DEMONSTRADOS - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - JUSTIÇA GRATUITA - CONDENAÇAO DE CUSTAS E HONORÁRIOS - POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50.

a) Não se fala em inépcia da inicial quando, embora de forma confusa, dá para entender do que pretendido pela parte autora, sobretudo quando, égide do princípio de aproveitamento dos atos válidos, a parte contrária, apresenta longa contestação enfocando aspectos preliminares e mérito da demanda;

b) Não basta alegar vício de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, este deve ser demonstrado de forma escorreita e não por meras alegações divorciadas das provas constantes dos autos;

c) Não se fala em ofensa a coisa julgada quando a ação primeira diz respeito a pedido diverso da segunda demanda;

d) Para ter sucesso na ação rescisória, indispensável se apresenta violação literal de lei. Sendo controvertida a jurisprudência a respeito da possibilidade de reconvenção para cobrança de valores em ação de indenização por danos morais, égide da “conexão intelectual”, princípio de instrumentalidade das formas processuais, juridicamente incabíveis rescindirem decisão por este aspecto - (pas de nullité sans grief);

e) Inexistindo qualquer eiva de falsidade no documento apresentado, não se pode apoiar em alegações vans para dizer que o documento é falso;

f) Inexistindo transação e sim situações diversas, não se fala nesta situação para albergar decisão de procedência em ação rescisória;

g) Constitui erro de fato que dá margem à ação rescisória aquele que faz presumir que o magistrado não teria julgado como o fez se tivesse atentado a prova existente nos autos, ou, em outras palavras, inadvertência em relação à prova dos autos. Apoiando em documento sólido, confissão de dívida, não há como anotar que o magistrado errou ao dar procedência à ação reconvencional;

h) a parte albergada pela justiça gratuita, em saindo vencida na demanda, impõe-se a condenação nas custas processuais e honorários advocatícios ante a regra do artigo 20 do Código de Processo Civil aplicando-se, entretanto, as benesses do artigo 12 da Lei 1.060/50 sendo, entretanto, dispensável do depósito a que alude o artigo 488, II, CPC. (N.U 0053729-46.2009.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2011, Publicado no DJE 01/06/2011)

Não contente, a agravante acessou a instancia extraordinária através do Agravo em Recurso Especial n. 150.398/MT que não foi conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, em decisão ratificada pela Terceira Turma do STJ em decisão colegiada que negou provimento ao Agravo Regimental interposto contra a decisão monocrática de inadmissibilidade.

Impertinentemente, contra o aresto que julgou improcedente a segunda rescisória, agravante manejou uma nova Ação Rescisória, de n. 1011077-16.2017.8.11.0000, perante o pleno desse Tribunal, cuja relatoria coube ao E. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, e que, mais uma vez, rechaçou os argumentos novamente trazidos no presente agravo, em aresto assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA – INSURGÊNCIA ACERCA DE ACÓRDÃO LANÇADO EM AÇÃO RESCISÓRIA – POSSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO IDÊNTICO – INVIABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – VIABILIDADE DO MANEJO DA RESCISÓRIA APENAS EM SITUAÇÕES EXECPCIONAIS E NÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 966 E SEGUINTES DO NCPC - HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – QUESTÃO MERITÓRIA DEVIDAMENTE ABORDADA NO JULGAMENTO DA RESCISÓRIA ANTERIOR – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

Imperioso o decreto de improcedência da rescisória quando os argumentos trazidos são idênticos aos da rescisória anterior, caracterizando pretensão de rediscussão do mérito da causa, o que se mostra inviável por meio da ação rescisória.

Não se admite a utilização da ação rescisória como sucedâneo de recurso, uma vez que a ação rescisória se presta quando há vício que compromete a coisa julgada. Precedentes:

AR

4.176/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, SEGUNDA

SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 01/07/2015; AR 5655 / PA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 22/08/2017; AgInt na AR 5791/SC,

Rel.

Min.

Benedito

Gonçalves,

DJe

de

02/03/2017;

AR 4.000/DF,

Rel.

Ministro

Gurgel

de

Faria,

Terceira

Seção,

DJe 2/10/2015;

AgRg na AR 3.867/PE, desta Relatoria, Segunda Seção, DJe 19/11/2014;

AgRg

na

AR

5.159/RS,

Rel.

Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 19/8/2014. (Número Único: 1011077-16.2017.8.11.0000 - Data da sessão: Cuiabá-MT, 10/12/2018 - Relator: Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS).

E mais. Toda essa discussão que a parte agravante tenta requentar nessa superior instância, já foi dirimida de forma detalhada e exauriente pela decisão de ID. n. 77701513 dos autos de origem, datada de
25/02/2022
, a qual rejeitou a primeira
exceção de pré-executividade
oposta pela ora recorrente, contra a qual, inclusive, não há notícias de que tenha havido a interposição de qualquer recurso, sendo provável que as questões ora devolvidas a esta superior instância já se encontrem preclusas.

Como bem destacou a magistrada de origem no mencionado
decisum
:

[...]

No caso,
trata-se de matéria abrangida pelo manto da coisa julgada que não pode mais ser discutida nesta sede
, conforme dispõe o artigo 509, §4a, do CPC/15, senão vejamos:

‘Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

[...]

§ 4
o
Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
.’

Neste sentido, trago à colação julgados em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DO ACÓRDÃO EXEQUENDO, FUNDADO EM ERRO MATERIAL E ERRO DE FATO. QUESTÕES QUE IMPLICAM REAPRECIAÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO E NÃO IMPUGNADA POR RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AGRAVADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

Alega o agravante, em exceção de pré-executividade, a inexigibilidade do título executivo, uma vez que o acórdão correspondente seria nulo por estar viciado de erro material.
Os pontos trazidos pelo agravante devem ser abordados pelas vias próprias – recurso ou ação rescisória. A apreciação das questões levantadas implicaria em violação da coisa julgada.

(
AI 2216185-66.2021.8.26.0000-SP
- Órgão Julgador 31a Câmara de Direito Privado – Publicação: 01/10/2021 – Julgamento: 1 de Outubro de 2021 – Relator Adilson de Araujo)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUPOSTA NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO NO QUAL CONSTITUÍDO O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO - PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA
SENTENÇA
,
TRANSITADA
EM
JULGADO
, OBJETO DO CUMPRIMENTO - MEIO DE VEICULAÇÃO DA PRETENSÃO - PROCEDIMENTO PRÓPRIO E AUTÔNOMO, PREVISTO LEGALMENTE -
AÇÃO

RESCISÓRIA
OU QUERELA NULLITATIS INSANABILIS - DEDUÇÃO DO PEDIDO DE FORMA INCIDENTAL, PELA VIA DA
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVDA MANTIDA. - De acordo com as normas processuais vigentes, a
sentença
acobertada pela coisa
julgada
somente poderá ser superada por meio de procedimento autônomo, consistente na
ação

rescisória
, se presentes os requisitos do artigo 966 do Código de Processo Civil, ou na denominada querela nullitatis insanabilis, quando o processo em que formada apresente eiva gravíssima, relativa a vício transrescisório -
A desconstituição de coisa julgada, com declaração de nulidade do processo no qual formado o título judicial exequendo, sem observância do procedimento legalmente previsto, representa violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de modo que inapropriada a veiculação da pretensão, de forma incidental, mediante Exceção de Pré-Executividade
.
(AI 10382170057790001 MG -
DES. MÁRCIO IDALMO SANTOS MIRANDA -
Julgamento: 7 de Maio de 2019). (destaquei)

Por outro lado, cumpria à parte ter alegado as razões de fato e de direito em momento oportuno para desconstituir o título, não sendo possível após o trânsito em julgado, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão da matéria, porquanto acobertados pela coisa julgada.

Dessa forma, não pode agora obter a alteração do dispositivo sentencial nem sua desconstituição em fase de cumprimento de sentença, como pretende a parte executada, tendo em vista que esta não é via processual adequada.

Impõe-se admitir, portanto, que a fase de cumprimento de sentença deve seguir nos termos em que prolatada a sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título.

Nesse contexto, constituído título executivo judicial em face dos executados, descabe a arguição de inexistência de título nos termos deduzidos em sede de exceção de pré-executividade ou impugnação ao cumprimento de sentença, estando a matéria acobertada pela imutabilidade da coisa julgada. Inteligência dos arts. 507 e 508 do CPC (redações similares, respectivamente, às dos arts. 473 e 474 do CPC/73).”

Na verdade, como bem frisou a magistrada de origem, o que pretende a agravante é tumultuar o feito, de modo a impedir a execução da condenação que lhe fora imposta.

E pior. O faz com uma certa agressividade que tangencia os umbrais da litigância de má-fé, num verdadeiro abuso do direito de petição e
assédio processual
. Fica aqui, pois, a advertência à parte agravante, que estará sujeita às penas de litigância de má-fé caso oferte recurso apenas para tumultuar o processo.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023